Tribunal: TJMT
Processo: 1005194-73.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005194-73.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JOHNATHAN SOUZA SILVA - CPF: 049.975.181-74 (PACIENTE), Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PRESENTE HABEAS CORPUS EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXCESSO DE PRAZO. EXAME PSICOSSOCIAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, XV, DO RITJMT – PREJUDICIALIDADE DO WRIT.

Constatada a revogação da prisão do paciente sendo concedida a progressão de regime do fechado para o semiaberto pelo Juiz de Primeiro Grau, é fator que resulta na prejudicialidade do presente writ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Darlan de Oliveira Bernardino (OAB/MT 27.995), em favor de
JHONATAN SOUZA SILVA
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do processo de execução penal n. 0000721-06.2013.8.11.0004.

Conforme petição inicial (Id. 345100372), o paciente cumpre pena privativa de liberdade na Penitenciária Central do Estado, totalizando 33 (trinta e três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de furto, por catorze vezes, e roubo.

O impetrante alega que o paciente alcançou o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 22 de maio de 2025, conforme cálculo de pena gerado pelo sistema SEEU. Sustenta que o requisito subjetivo também estaria preenchido, conforme atestado de comportamento carcerário n. 02433/2025/SPCE/SEJUS, emitido em 29 de novembro de 2025 (Id. 345100375), que classifica a conduta do paciente como "bom comportamento", sem registro de faltas disciplinares.

Aduz que, não obstante o preenchimento de ambos os requisitos legais, o Juízo da Execução condicionou a análise do pedido de progressão à realização de exame psicossocial, o qual, até a data da impetração, não havia sido realizado, submetendo o paciente a constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Argumenta que a demora na realização do exame, não imputável à defesa, impede o paciente de usufruir direito que já lhe assistiria, mantendo-o em regime mais gravoso do que o devido, em violação ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que a exigência do exame psicossocial seria desnecessária e protelatória, uma vez que o paciente possui bom comportamento carcerário atestado pela unidade prisional, documento hábil e suficiente para comprovação do requisito subjetivo, conforme a Lei de Execução Penal.

Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar a tese de que a demora excessiva na realização de perícia configura constrangimento ilegal e que a exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos do caso.

Requer, liminarmente, a imediata progressão do paciente ao regime semiaberto, independentemente da realização do exame psicossocial. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Instruem a inicial os documentos de Id. 345100373 (relatório da situação processual executória) e Id. 345100375 (atestado de comportamento carcerário n. 02433/2025/SPCE/SEJUS).

Por meio do despacho de Id. 345866896, esta Relatoria determinou a requisição de informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, prestasse os esclarecimentos pertinentes acerca dos fatos narrados na inicial.

As informações foram prestadas por meio do Ofício n. 085/2026/GAB, datado de 18 de fevereiro de 2026 (Id. 348025890), subscrito pelo Juiz de Direito Geraldo Fernandes Fidelis Neto.

Segundo as informações, o paciente possui condenação à pena total de 33 (trinta e três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos crimes de furto, por catorze vezes, e roubo. O cálculo de pena gerado pelo sistema SEEU indica o saldo de 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de pena a ser cumprida e o dia 22 de maio de 2025 para implemento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

Diante da proximidade da referida data, o Juízo da Execução deu vista ao Ministério Público para manifestação, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela realização de avaliação psicossocial e/ou exame psiquiátrico, bem como pela juntada de atestado de comportamento carcerário em nome do reeducando.

Em análise detida ao caso concreto, em 24 de novembro de 2025, o Juízo da Execução prolatou decisão determinando a submissão do apenado a estudo psicossocial, com a finalidade de subsidiar a análise acerca do requisito subjetivo, diante da gravidade dos fatos narrados nas peças acusatórias. Na mesma decisão, requisitou-se atestado de comportamento carcerário.

Em 01 de dezembro de 2025, a unidade prisional procedeu à juntada nos autos do atestado n. 02433/2025/SPCE/SEJUS, o qual atesta o bom comportamento carcerário do penitente.

Na sequência, em 08 de fevereiro de 2026, a defesa requereu a declaração de 37 (trinta e sete) dias de remição em razão do exercício de atividade laboral no período compreendido entre agosto e dezembro de 2025. Concomitantemente, pleiteou a concessão da progressão de regime, aduzindo que estariam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tal deferimento.

Ato contínuo, em 09 de fevereiro de 2026, os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação acerca dos requerimentos formulados pela defesa técnica. Por ora, aguarda-se a apresentação de parecer ministerial, com vistas à garantia do contraditório e da ampla defesa.

As informações ainda esclarecem que o exame psicossocial encontra-se agendado para o dia 02 de março de 2026.

Por meio da decisão monocrática de Id. 348898858, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar, por configurar manifesta supressão de instância, uma vez que há pedido de progressão de regime pendente de análise no Juízo de origem, formulado pela defesa em 08 de fevereiro de 2026, portanto, apenas 13 (treze) dias antes da impetração do presente writ, ocorrida em 21 de fevereiro de 2026.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 351088854).

Segundo o parecer ministerial, a alegação de excesso de prazo não merece guarida, uma vez que a análise minuciosa dos autos revela a absoluta regularidade do trâmite processual, inexistindo qualquer elemento que denote desídia da autoridade apontada como coatora ou afronta aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.

Apresenta cronograma detalhado dos atos praticados desde o requerimento formulado pela defesa: em 08/02/2026, a defesa protocola petição requerendo progressão de regime; em 09/02/2026, o Juízo remete os autos ao Ministério Público para manifestação; em 18/02/2026, a autoridade coatora presta informações completas; e em 02/03/2026, data agendada para a realização do estudo psicossocial/exame psiquiátrico.

Sustenta que o panorama cronológico revela que entre o pedido defensivo (08/02/2026) e a data de impetração deste writ, transcorreu lapso temporal exíguo, completamente compatível com o trâmite regular de incidentes executórios.

Aduz que a demanda está seguindo o curso regular, em estrita observância aos prazos legais e sem qualquer indicativo de morosidade ou inércia injustificada das partes envolvidas no processo de execução.

Ressalta que o entendimento pacificado da jurisprudência pátria é no sentido de que a caracterização de excesso de prazo não decorre, por si só, do simples decurso dos prazos legais, mostrando-se indispensável a ausência de razão na demora, bem como que o lapso temporal não pode ser considerado como invariável.

Conclui que não se verifica inércia da autoridade coatora ou excesso de prazo injustificado para análise do pleito defensivo, uma vez que o feito segue o seu regular trâmite processual, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observadas as diretrizes atinentes à Lei de Execuções Penais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão de regime formulado pela defesa do paciente, em razão da determinação de realização de exame psicossocial que, segundo o impetrante, estaria retardando indevidamente a concessão do benefício.

Todavia, em diligência no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observou-se que em 27/03/2026 foi proferida decisão pelo juízo de execuções, concedendo a progressão de regime do paciente, do fechado para o semiaberto, assim consignando:

“... Ante a ausência de colônia agrícola, industrial ou similar nesta Comarca, fixo as seguintes condições do regime semiaberto:

1) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 06: 00h (BSB) nos dias úteis, finais de semana e feriados;

2) Frequentar o projeto Reeducandos, devendo comparecer na Univar às sextas-feiras das 19h às 22h, dia em que fica excepcionado o recolhimento domiciliar noturno, o qual deverá ocorrer até às 23h;

3) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

4) não se ausentar do País, sem prévia autorização judicial;

5) comparecer na mensalmente pelo sistema SAREF, para informar e justificar suas atividades;

6) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

7) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

8) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém;

9) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal; 10) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência.

Intime-se o reeducando para cumprir as condições fixadas. Mantenho o monitoramento fixado na mov. 220, pelo prazo de 04 meses.

Deverá o reeducando comparecer na secretaria desse juízo para realizar o cadastro no sistema SAREF, no prazo de 05 dias.

No ato do cumprimento da intimação o Oficial de Justiça deverá indagar o reeducando se irá residir nesta cidade, declinando seu endereço. Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.”

Nesse contexto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, em razão da prolação de decisão pelo juízo de origem que apreciou o pedido de livramento condicional formulado pelo paciente.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, em razão da perda superveniente do objeto.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026